Tribunal: TJES
Processo: 5005068-96.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Cláusulas Abusivas; Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA. TRATAMENTO DOMICILIAR EM REGIME DE HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência e indenização por danos materiais e morais ajuizada por beneficiário portador de Esclerose Lateral Amiotrófica – ELA, confirmou a tutela de urgência e tornou definitiva a obrigação de custear tratamento domiciliar integral em regime de home care, com assistência técnica 24 horas, equipe multidisciplinar, insumos e medicamentos, além de condenar a operadora ao pagamento de R$ 23.082,62 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar em regime de home care, prescrito como substitutivo da internação hospitalar a beneficiário com doença grave, progressiva, incapacitante e incurável; (ii) estabelecer se a operadora deve ressarcir despesas suportadas pelo beneficiário em razão da recusa indevida de cobertura; e (iii) determinar se a negativa de tratamento essencial configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre beneficiário e operadora de plano de saúde é de consumo, o que impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a interpretação contratual mais favorável ao consumidor e a nulidade de cláusulas abusivas que coloquem o beneficiário em desvantagem exagerada.

A operadora pode delimitar, em tese, as doenças cobertas, mas não pode substituir o médico assistente na escolha da terapêutica adequada para enfermidade coberta, nem esvaziar a finalidade do contrato mediante restrição que inviabilize tratamento essencial à vida e à dignidade do paciente.

O home care prescrito ao beneficiário não constitui conveniência, conforto ou liberalidade, pois os laudos médicos demonstram quadro de extrema vulnerabilidade clínica, dependência integral para atividades cotidianas, suporte ventilatório, gastrostomia, tetraparesia e necessidade de assistência 24 horas.

A internação domiciliar indicada como substitutiva da internação hospitalar não configura procedimento estranho ao contrato, mas modificação do local de execução da terapêutica, com preservação da natureza assistencial do tratamento.

A ausência de previsão no rol da ANS não autoriza a supressão de tratamento indispensável quando há prescrição médica e respaldo técnico-científico, especialmente diante da Lei nº 14.454/2022, que reforça o rol como referência básica de cobertura.

A cláusula contratual ou interpretação administrativa que exclui de modo absoluto o home care, quando este se mostra substitutivo da internação hospitalar, frustra a finalidade do contrato de assistência à saúde e revela abusividade.

A decisão anterior desta Corte no Agravo de Instrumento nº 5011325-82.2023.8.08.0000 já reconheceu a indispensabilidade do home care à preservação da saúde do paciente, e a ausência de elementos novos substanciais impõe a preservação da coerência, estabilidade e integridade da jurisdição.

A comprovação de gastos com consultas, fonoaudiologia e insumos que deveriam ter sido custeados pela operadora autoriza o ressarcimento dos danos materiais suportados pelo beneficiário em razão da negativa indevida.

A recusa de tratamento essencial em contexto de doença grave, progressiva e incapacitante supera o mero inadimplemento contratual, agrava a angústia do paciente e de seus familiares, compromete a segurança terapêutica e configura dano moral indenizável.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa a razoabilidade e a proporcionalidade diante da gravidade da recusa e das circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento domiciliar em regime de home care quando houver prescrição médica e a modalidade se apresentar como substitutiva da internação hospitalar. 2. É abusiva a negativa de cobertura fundada em exclusão contratual, ausência de previsão no rol da ANS ou distinção administrativa entre modalidades de atendimento domiciliar quando o tratamento é essencial à vida, à saúde e à dignidade do beneficiário. 3. A recusa indevida de cobertura obriga a operadora a ressarcir as despesas comprovadamente suportadas pelo beneficiário com o tratamento que deveria ter sido custeado. 4. A negativa injustificada de tratamento essencial a paciente com doença grave, progressiva e incapacitante configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 47 e 51, IV; CC, art. 402; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Lei nº 9.656/1998, com alteração pela Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp nº 2.150.700/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.05.2025, DJEN 29.05.2025; STJ, REsp nº 2.096.898/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.10.2023, DJe 23.10.2023; STJ, REsp nº 1.537.301/RJ, Terceira Turma, j. 18.08.2015, DJe 23.10.2015; STJ, REsp nº 1.947.036; TJES, Agravo de Instrumento nº 5011325-82.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; TJSP, Apelação Cível nº 1084333-53.2023.8.26.0100, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, j. 29.07.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1006420-02.2024.8.26.0248, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 05.06.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1011664-58.2024.8.26.0361, Relª. Desª. Léa Duarte, j. 15.07.2025; TJRJ, Apelação nº 0807231-41.2022.8.19.0011, Relª. Desª. Cintia Santarem Cardinali, DORJ 23.07.2024; TJRJ, Apelação nº 0159885-47.2020.8.19.0001, Relª. Desig. Desª. Maria Aglae Tedesco Vilardo, DORJ 12.05.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005068-96.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: IZAIAS GOMES VINAGRE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA. TRATAMENTO DOMICILIAR EM REGIME DE HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência e indenização por danos materiais e morais ajuizada por beneficiário portador de Esclerose Lateral Amiotrófica – ELA, confirmou a tutela de urgência e tornou definitiva a obrigação de custear tratamento domiciliar integral em regime de home care, com assistência técnica 24 horas, equipe multidisciplinar, insumos e medicamentos, além de condenar a operadora ao pagamento de R$ 23.082,62 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar em regime de home care, prescrito como substitutivo da internação hospitalar a beneficiário com doença grave, progressiva, incapacitante e incurável; (ii) estabelecer se a operadora deve ressarcir despesas suportadas pelo beneficiário em razão da recusa indevida de cobertura; e (iii) determinar se a negativa de tratamento essencial configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre beneficiário e operadora de plano de saúde é de consumo, o que impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a interpretação contratual mais favorável ao consumidor e a nulidade de cláusulas abusivas que coloquem o beneficiário em desvantagem exagerada.

A operadora pode delimitar, em tese, as doenças cobertas, mas não pode substituir o médico assistente na escolha da terapêutica adequada para enfermidade coberta, nem esvaziar a finalidade do contrato mediante restrição que inviabilize tratamento essencial à vida e à dignidade do paciente.

O home care prescrito ao beneficiário não constitui conveniência, conforto ou liberalidade, pois os laudos médicos demonstram quadro de extrema vulnerabilidade clínica, dependência integral para atividades cotidianas, suporte ventilatório, gastrostomia, tetraparesia e necessidade de assistência 24 horas.

A internação domiciliar indicada como substitutiva da internação hospitalar não configura procedimento estranho ao contrato, mas modificação do local de execução da terapêutica, com preservação da natureza assistencial do tratamento.

A ausência de previsão no rol da ANS não autoriza a supressão de tratamento indispensável quando há prescrição médica e respaldo técnico-científico, especialmente diante da Lei nº 14.454/2022, que reforça o rol como referência básica de cobertura.

A cláusula contratual ou interpretação administrativa que exclui de modo absoluto o home care, quando este se mostra substitutivo da internação hospitalar, frustra a finalidade do contrato de assistência à saúde e revela abusividade.

A decisão anterior desta Corte no Agravo de Instrumento nº 5011325-82.2023.8.08.0000 já reconheceu a indispensabilidade do home care à preservação da saúde do paciente, e a ausência de elementos novos substanciais impõe a preservação da coerência, estabilidade e integridade da jurisdição.

A comprovação de gastos com consultas, fonoaudiologia e insumos que deveriam ter sido custeados pela operadora autoriza o ressarcimento dos danos materiais suportados pelo beneficiário em razão da negativa indevida.

A recusa de tratamento essencial em contexto de doença grave, progressiva e incapacitante supera o mero inadimplemento contratual, agrava a angústia do paciente e de seus familiares, compromete a segurança terapêutica e configura dano moral indenizável.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa a razoabilidade e a proporcionalidade diante da gravidade da recusa e das circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento domiciliar em regime de home care quando houver prescrição médica e a modalidade se apresentar como substitutiva da internação hospitalar. 2. É abusiva a negativa de cobertura fundada em exclusão contratual, ausência de previsão no rol da ANS ou distinção administrativa entre modalidades de atendimento domiciliar quando o tratamento é essencial à vida, à saúde e à dignidade do beneficiário. 3. A recusa indevida de cobertura obriga a operadora a ressarcir as despesas comprovadamente suportadas pelo beneficiário com o tratamento que deveria ter sido custeado. 4. A negativa injustificada de tratamento essencial a paciente com doença grave, progressiva e incapacitante configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 47 e 51, IV; CC, art. 402; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Lei nº 9.656/1998, com alteração pela Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp nº 2.150.700/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.05.2025, DJEN 29.05.2025; STJ, REsp nº 2.096.898/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.10.2023, DJe 23.10.2023; STJ, REsp nº 1.537.301/RJ, Terceira Turma, j. 18.08.2015, DJe 23.10.2015; STJ, REsp nº 1.947.036; TJES, Agravo de Instrumento nº 5011325-82.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; TJSP, Apelação Cível nº 1084333-53.2023.8.26.0100, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, j. 29.07.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1006420-02.2024.8.26.0248, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 05.06.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1011664-58.2024.8.26.0361, Relª. Desª. Léa Duarte, j. 15.07.2025; TJRJ, Apelação nº 0807231-41.2022.8.19.0011, Relª. Desª. Cintia Santarem Cardinali, DORJ 23.07.2024; TJRJ, Apelação nº 0159885-47.2020.8.19.0001, Relª. Desig. Desª. Maria Aglae Tedesco Vilardo, DORJ 12.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005068-96.2023.8.08.0014

APTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APDO: IZAIAS GOMES VINAGRE

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos materiais e morais ajuizada por
IZAIAS GOMES VINAGRE
, representado por sua procuradora MARIA GONÇALVEZ DOS SANTOS VINAGRE.

Na origem, o autor narrou ser beneficiário de plano de saúde administrado pela ré e portador de Esclerose Lateral Amiotrófica – ELA, enfermidade neurodegenerativa grave, progressiva, incapacitante e incurável. Alegou que seu quadro clínico evoluiu de forma agressiva, encontrando-se totalmente dependente para as atividades da vida diária, com uso de suporte ventilatório, gastrostomia, tetraparesia e paralisia do pescoço para baixo, circunstância que teria motivado prescrição médica de tratamento domiciliar em regime de home care, com acompanhamento de profissionais por 24 horas diárias. Consta da sentença que a operadora teria negado sucessivamente o atendimento nos moldes prescritos, apesar da gravidade clínica e do risco à vida do requerente.

Foi deferida tutela de urgência para determinar que a requerida realizasse o acompanhamento do autor por profissionais 24h, com técnicos de enfermagem para cuidados diários, supervisão de enfermeiro, fisioterapia motora e respiratória diária, terapia ocupacional e fonoaudiologia três vezes por semana, acompanhamento nutricional e clínico, sob pena de multa diária, a qual foi mantida por esta Corte por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5011325-82.2023.8.08.0000.

Encerrada a fase instrutória, sobreveio sentença de parcial procedência, por meio da qual o Juízo de origem confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida e tornou definitiva a obrigação de a ré fornecer e custear o tratamento integral do autor na modalidade home care, compreendendo assistência técnica 24h, equipe multidisciplinar, insumos e medicamentos, conforme as prescrições médicas e nos mesmos termos da liminar. A sentença também condenou a requerida ao pagamento de R$ 23.082,62 a título de danos materiais, corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora desde a citação, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com atualização monetária desde a sentença e juros de mora desde o evento danoso. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO sustenta, em síntese: (i) a regularidade de sua conduta; (ii) a ausência de obrigação contratual ou normativa de custear o tratamento domiciliar na extensão deferida; (iii) a distinção entre assistência domiciliar, atendimento domiciliar e internação domiciliar; (iv) a submissão das operadoras às normas da ANS e ao rol de procedimentos e eventos em saúde; (v) a impossibilidade de ampliação judicial do contrato, sob pena de violação ao pacto firmado, ao ato jurídico perfeito, à segurança jurídica e ao equilíbrio econômico-financeiro do plano; (vi) a alegada inexistência de ato ilícito; (vii) a ausência de dano moral, por se tratar, segundo defende, de mera divergência contratual; e (viii) subsidiariamente, a redução da indenização moral para R$ 1.000,00. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, o apelado IZAIAS GOMES VINAGRE defende a manutenção integral da sentença. Preliminarmente, sustenta a necessidade de distribuição por dependência, afirmando que a matéria já teria sido submetida a esta Corte nos Agravos de Instrumento nº 5011325-82.2023.8.08.0000 e nº 5016509-82.2024.8.08.0000, ambos julgados pela 3ª Câmara Cível. No mérito, afirma que a prescrição médica deve prevalecer sobre limitações administrativas ou contratuais abusivas; que o rol da ANS representa cobertura mínima, e não exaustiva; que o home care indicado constitui desdobramento da internação hospitalar; que a negativa de cobertura agravou situação de extrema vulnerabilidade; e que estão configurados os danos materiais e morais reconhecidos na sentença.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente os pressupostos de cabimento, legitimidade, interesse recursal, regularidade formal, tempestividade e preparo, razão pela qual conheço da apelação.

A controvérsia submetida a julgamento consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que, reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura praticada por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, confirmou tutela de urgência e determinou o custeio integral do tratamento domiciliar em regime de home care em favor de IZAIAS GOMES VINAGRE, portador de Esclerose Lateral Amiotrófica – ELA, bem como condenou a operadora ao ressarcimento de danos materiais e ao pagamento de compensação por danos morais.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença não comporta qualquer reparo.

A narrativa fática relevante não revela situação ordinária de simples divergência interpretativa sobre cláusula contratual. Trata-se de beneficiário diagnosticado com doença neurodegenerativa grave, progressiva, incapacitante e incurável, com dependência integral para atividades cotidianas, necessidade de suporte ventilatório, alimentação por gastrostomia, tetraparesia e quadro de extrema vulnerabilidade clínica. A sentença expressamente registrou que os laudos médicos de IDs 28435423, 28435424, 28436021 e o relatório médico de ID 28436018 demonstraram a necessidade de assistência 24 horas, de modo que o tratamento domiciliar prescrito não se apresenta como conveniência, conforto ou mera liberalidade, mas como substitutivo da internação hospitalar.

A operadora apelante sustenta que a internação domiciliar, na extensão postulada, não teria cobertura obrigatória, invocando o rol da ANS, a autonomia contratual, o princípio do pacta sunt servanda, a segurança jurídica, o ato jurídico perfeito e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Tais argumentos, embora formalmente articulados, não superam a ratio decidendi da sentença.

Com efeito, a relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”. A interpretação do contrato de assistência à saúde, portanto, deve observar a boa-fé objetiva, a função social do contrato, a proteção da legítima expectativa do consumidor e a vedação de cláusulas que coloquem o beneficiário em desvantagem exagerada.

O art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor dispõe expressamente:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Também é pertinente o art. 47 do mesmo diploma:

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”

Em contratos de assistência à saúde, a operadora pode estabelecer, em tese, as doenças cobertas, nos limites da legislação de regência, mas não lhe é dado substituir o médico assistente na escolha da terapia adequada para moléstia coberta, tampouco esvaziar a finalidade do contrato mediante interpretação restritiva que inviabilize tratamento essencial à vida e à dignidade do beneficiário.

O argumento de ausência de previsão no rol da ANS tampouco procede. A Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/1998 para estabelecer critérios de cobertura de exames ou tratamentos não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, reforçando a compreensão de que o rol constitui referência básica de cobertura, não autorização para supressão de tratamento indispensável quando presentes prescrição médica e respaldo técnico-científico.

Ainda que se discutisse a extensão normativa do rol, a peculiaridade do caso reside no fato de que o home care prescrito atua como substitutivo da internação hospitalar. Não se cuida de serviço estranho ao objeto do contrato, mas de modificação do local de execução da terapêutica, com preservação da natureza hospitalar/assistencial do tratamento. A internação domiciliar, quando indicada para substituir a internação hospitalar, é apenas a transposição do cuidado intensivo e continuado para ambiente domiciliar, em benefício do paciente e, em muitos casos, também da racionalidade do próprio sistema assistencial.

Registro, ainda, que a jurisprudência consolidada dos Tribunais é assente no sentido de que os planos de saúde devem fornecer a assistência médica na modalidade “home care”, cabendo ao médico assistente do paciente a decisão sobre o tratamento mais adequado, inclusive quanto à manutenção ou a suspensão deste tipo de serviço. A respeito do tema trago os precedentes que seguem:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRECEDENTES. 1. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, haja vista que home care não é procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles previstos no Rol da ANS, mas tão somente tratamento dispensado ao paciente em sua residência. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp n. 2.150.700/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. COBERTURA INTEGRAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta contra sentença que, confirmando a tutela antecipada, acolheu parcialmente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada pela autora, condenando a operadora de plano de saúde ao custeio integral do tratamento domiciliar (home care), conforme prescrições médicas, até alta definitiva, excluídos itens de higiene pessoal. A parte ré sustenta ausência de indicação para atendimento domiciliar 24 horas, sem prejuízo de faltar amparo contratual e legal para se exigir cobertura para tanto. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se é obrigatória a cobertura do atendimento domiciliar (home care) por parte da operadora de plano de saúde quando expressamente prescrito pelo médico assistente; (II) estabelecer se é abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura do home care mesmo diante de necessidade médica comprovada iii. Razões de decidira jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de internação domiciliar (home care) quando esta se apresenta como alternativa à internação hospitalar, desde que haja expressa indicação médica, por não configurar procedimento diverso dos previstos contratualmente. A perícia judicial e os documentos médicos acostados aos autos atestam a necessidade de atendimento domiciliar integral, sendo tal medida essencial à preservação da saúde da paciente e ao cumprimento da finalidade do contrato de plano de saúde. A negativa de cobertura baseada em cláusula excludente revela-se incompatível com a boa-fé objetiva e a função social do contrato, razão pela qual deve ser afastada, conforme entendimento sumulado no âmbito do tribunal de justiça de São Paulo (Súmula nº 90). O tratamento home care equivale à internação hospitalar sob perspectiva funcional e terapêutica, não se justificando a recusa da operadora em fornecer os insumos e serviços prescritos, inclusive enfermagem 24 horas. A jurisprudência majoritária considera que a ausência de previsão expressa no rol da agência nacional de saúde suplementar (ans) não impede a cobertura de procedimentos indicados por profissional habilitado, sendo inadmissível a interferência da operadora na conduta médica. A apelação foi corretamente desprovida, com majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do código de processo civil. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento:a operadora de plano de saúde deve custear o tratamento domiciliar (home care) sempre que houver expressa indicação médica, independentemente de exclusão contratual. A cláusula que exclui a cobertura do home care é abusiva quando compromete a finalidade do contrato e a saúde do beneficiário. O home care prescrito como substituto da internação hospitalar deve ser integralmente fornecido, incluindo insumos e profissionais, nos moldes determinados pelo médico assistente. (TJSP; apelação cível 1084333-53.2023.8.26.0100; relator (a): Domingos de siqueira frascino; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma IV (direito privado 1); foro central cível - 44ª Vara Cível; data do julgamento: 29/07/2025; data de registro: 29/07/2025) (TJSP; AC 1084333-53.2023.8.26.0100; São Paulo; Turma IV Direito Privado 1; Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino; Julg. 29/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença parcialmente procedente. Ré apelante. Plano de saúde coletivo por adesão. Rescisão contratual unilateral durante tratamento contínuo em regime de home care. Menor impúbere com deficiência. Aplicação do CDC. Incidência da tese firmada no Tema 1.082 do STJ. Obrigação da operadora de manter o tratamento até alta médica, mediante pagamento das mensalidades. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1006420-02.2024.8.26.0248; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2025; Data de Registro: 05/06/2025) (TJSP; AC 1006420-02.2024.8.26.0248; Indaiatuba; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Julg. 05/06/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). FISIOTERAPIA PRESCRITA APÓS INTERNAÇÃO POR DENGUE GRAVE. PACIENTE ONCOLÓGICO. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação ajuizada por beneficiário de plano de saúde em face de amil assistência médica internacional s/a, objetivando a condenação da ré ao fornecimento de sessões de fisioterapia em regime domiciliar (home care), prescritas após internação decorrente de complicações da dengue e em razão do histórico oncológico do autor. Alegou incapacidade de locomoção ao tempo da alta médica. Sentença julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer a obrigação da ré em fornecer o tratamento prescrito em regime domiciliar e custear integralmente os materiais e serviços necessários, conforme prescrição médica. A ré interpôs apelação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa de cobertura do tratamento fisioterápico domiciliar (home care), prescrito como necessário à reabilitação de paciente com limitações funcionais graves, configura conduta abusiva à luz do entendimento jurisprudencial e normativo sobre o rol de procedimentos da ans. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema repetitivo nº 1.198 (ERESP 1.889.704/SP), firmou tese no sentido de que o rol da ans é taxativo, mas admite exceções, autorizando a cobertura de tratamentos não previstos quando demonstrada sua necessidade e eficácia, bem como esgotadas as alternativas previstas no rol. 4. O home care não constitui procedimento novo ou diverso dos incluídos no rol da ans, mas sim modalidade de prestação da assistência médica já prevista, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que considera abusiva a cláusula contratual que exclui sua cobertura, sobretudo quando indicado em substituição à internação hospitalar. 5. O autor é paciente idoso e oncológico, submetido a internação grave e prolongada, com evidenciada limitação funcional após alta hospitalar, fato que justifica a prescrição médica de fisioterapia domiciliar por tempo determinado. O relatório médico comprova a ausência de condições de deslocamento a clínicas especializadas. 6. A sentença se encontra em consonância com a legislação aplicável e os precedentes vinculantes sobre o tema, não havendo razão para sua reforma. lV. Dispositivo e tese7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, xxxii; CDC, arts. 6º, I e IV; 14 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 4º, 12 e 13; CPC, arts. 926 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, ERESP 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis felipe salomão, segunda seção, j. 08.06.2022, dje 03.08.2022; STJ, agint no RESP 2.150.700/SP, Rel. Min. Maria isabel Gallotti, quarta turma, j. 26.05.2025, dje 29.05.2025; STJ, agint no aresp 2.021.667/RN, Rel. Min. Maria isabel Gallotti, quarta turma, j. 28.11.2022, dje 02.12.2022. (TJSP; apelação cível 1011664-58.2024.8.26.0361; relator (a): Léa duarte; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma IV (direito privado 1); foro de mogi das cruzes - 5ª Vara Cível; data do julgamento: 15/07/2025; data de registro: 15/07/2025) (TJSP; AC 1011664-58.2024.8.26.0361; Mogi das Cruzes; Turma IV Direito Privado 1; Relª Desª Léa Duarte; Julg. 15/07/2025)

A Corte Superior já decidiu que o plano de saúde não pode reduzir atendimento em home care sem indicação médica, destacando que a diminuição unilateral e significativa da assistência durante tratamento de doença grave, em contrariedade à indicação médica, viola a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a dignidade da pessoa humana. Na ocasião, reafirmou-se ser uníssono o entendimento de que é abusiva a cláusula que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. REDUÇÃO DO TEMPO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM REGIME DE HOME CARE CONTRARIANDO INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR COMO ALTERNATIVA À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CONDUTA DA OPERADORA QUE CARACTERIZA NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 15/04/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 08/06/2021 e concluso ao gabinete em 26/09/2023.

2. O propósito recursal é decidir sobre a nulidade do acórdão recorrido, por inobservância da regra do art. 942 do CPC/2015, e sobre a possibilidade de a operadora reduzir o regime de home care em que se encontra a beneficiária, de 24h para 12h por dia.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF).

4. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência. Precedentes.

5. Ainda que não tenha havido a suspensão total do atendimento pelo regime de home care, a arbitrária, abrupta e significativa redução da assistência à saúde até então recebida pela beneficiária, no curso do tratamento de doença grave e contrariando a indicação do médico assistente, é conduta que também deve ser considerada manifestamente abusiva, por violação dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

6. “A prestação deficiente do serviço de home care ou a sua interrupção sem prévia aprovação ou recomendação médica, ou, ainda, sem a disponibilização da reinternação em hospital, gera dano moral, visto que submete o usuário em condições precárias de saúde à situação de grande aflição psicológica e tormento interior, que ultrapassa o mero dissabor, sendo inidônea a alegação de mera liberalidade em seu fornecimento” (REsp 1.537.301/RJ, Terceira Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 23/10/2015).

7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (RECURSO ESPECIAL Nº 2.096.898)

No caso concreto, a apelante pretende recaracterizar a necessidade do autor como mera assistência familiar ou atendimento domiciliar de baixa complexidade. Contudo, tal tese colide com a prova médica acolhida na sentença, a qual aponta necessidade de assistência 24h, equipe multidisciplinar, insumos e medicamentos. A operadora não demonstrou a existência de elemento técnico idôneo capaz de infirmar a indicação médica assistente, nem comprovou que o tratamento prescrito seria supérfluo, experimental, desnecessário ou inadequado. Ao contrário, a moldura fática descrita revela que a assistência postulada é imprescindível para a manutenção das funções vitais e para a preservação da dignidade do paciente.

Não se desconhece que a saúde suplementar possui lógica atuarial própria e que o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos deve ser preservado. Contudo, esse equilíbrio não se confunde com licença para negar tratamento essencial, especialmente quando a própria internação hospitalar seria, em tese, coberta. A substituição do ambiente hospitalar pelo domiciliar, quando clinicamente recomendada, não cria nova doença coberta nem amplia arbitrariamente o objeto contratual; apenas adequa o modo de prestação do tratamento necessário.

A cláusula contratual ou interpretação administrativa que exclua de modo absoluto o home care, quando este se mostra substitutivo da internação hospitalar, revela-se abusiva por frustrar a própria finalidade do contrato de assistência à saúde. O contrato de plano de saúde não pode ser interpretado como promessa vazia de proteção, isto é, como instrumento que assegura cobertura abstrata para a doença, mas nega, no momento de maior fragilidade do paciente, o meio terapêutico indispensável à sua sobrevivência com mínima dignidade.

A propósito, a própria sentença mencionou precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de internação domiciliar quando o tratamento é indicado como substitutivo à internação hospitalar, bem como que a operadora deve custear o tratamento domiciliar prescrito quando essencial à saúde e à dignidade do beneficiário.

Há, ainda, aspecto processual de especial relevo: a questão atinente ao direito do autor ao tratamento pleiteado já foi submetida a esta Corte quando do Agravo de Instrumento nº 5011325-82.2023.8.08.0000, o qual restou assim decidido:

PROCESSO Nº 5011325-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: IZAIAS GOMES VINAGRE

RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. HOME CARE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR DEFERIDA. TRATAMENTO DOMICILIAR. INDISPENSABILIDADE À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DO PACIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I- O serviço de saúde domiciliar se destaca por atenuar o atual modelo hospitalocêntrico e trazer mais benefícios ao paciente – pois ele terá tratamento humanizado no recesso do lar, aumentando as chances de recuperação e reduzindo os riscos de reinternações, infecções e doenças hospitalares.

II – A gravidade do estado de saúde do paciente foi comprovada na farta documentação dos autos, evidenciando a necessidade do serviço de home care.

III - Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5011325-82.2023.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso, mas, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

Assim, embora o julgamento da apelação imponha cognição própria e exauriente sobre a sentença, não se pode ignorar que a matéria central — necessidade e legitimidade do custeio do tratamento domiciliar prescrito ao autor — já foi objeto de apreciação anterior nesta Corte. Ausentes elementos novos substanciais, mudança relevante do quadro clínico ou inovação probatória apta a infirmar a prescrição médica e a conclusão anteriormente alcançada, impõe-se prestigiar a coerência, a estabilidade e a integridade da jurisdição.

A jurisdição não deve oscilar como pêndulo ao sabor da reiteração argumentativa de uma das partes, sobretudo quando a controvérsia envolve tratamento de paciente gravemente enfermo e dependente de continuidade assistencial. A estabilidade decisória, nesse contexto, não é mero formalismo: é garantia de segurança jurídica, proteção da confiança legítima e concretização da tutela jurisdicional efetiva.

Desse modo, não havendo razões jurídicas ou fáticas idôneas para modificar a compreensão já alcançada por esta Corte no exame da controvérsia instrumental, deve ser preservado o entendimento de que o autor faz jus ao tratamento domiciliar prescrito.

Quanto aos danos materiais, a sentença reconheceu que o autor comprovou, mediante notas fiscais e recibos de IDs 28435414, 28435436 e 28436007, gastos com consultas, fonoaudiologia e insumos que deveriam ter sido custeados pela requerida, no valor total de R$ 23.082,62.

A apelante não trouxe impugnação específica e eficaz capaz de desconstituir a comprovação dos desembolsos ou demonstrar que tais gastos seriam estranhos ao tratamento indevidamente negado. Uma vez reconhecida a abusividade da recusa e a obrigação de cobertura, decorre logicamente o dever de ressarcir as despesas suportadas pelo beneficiário em razão da negativa indevida.

Nos termos do art. 402 do Código Civil:

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

No ponto, a sentença deve ser mantida, inclusive quanto aos consectários fixados.

Quanto aos danos morais, também não prospera a pretensão de afastamento ou redução. É certo que o simples inadimplemento contratual, isoladamente considerado, nem sempre enseja reparação extrapatrimonial. Todavia, a hipótese dos autos extrapola, com larga margem, o campo dos meros aborrecimentos cotidianos.

A recusa de tratamento essencial, em contexto de doença grave, progressiva e incapacitante, agrava a angústia do paciente e de seus familiares, amplia o sentimento de desamparo, compromete a segurança terapêutica e expõe o beneficiário a risco concreto de deterioração clínica. Não se trata de dissabor negocial, mas de negativa de cuidado vital em momento de extrema vulnerabilidade humana.

O STJ reconhece, em tais situações excepcionais, que a recusa injusta e abusiva de custeio de tratamento prescrito por plano de saúde pode gerar dano moral, justamente por agravar o quadro de aflição psicológica do segurado (RECURSO ESPECIAL Nº 1.947.036).

No mesmo sentido, a Corte Superior já assinalou que a prestação deficiente ou a interrupção do home care sem recomendação médica, ou sem disponibilização de reinternação hospitalar, submete o usuário em condições precárias de saúde a grande aflição psicológica e tormento interior, superando o mero dissabor.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. REDUÇÃO DO TEMPO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM REGIME DE HOME CARE CONTRARIANDO INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR COMO ALTERNATIVA À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CONDUTA DA OPERADORA QUE CARACTERIZA NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 15/04/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 08/06/2021 e concluso ao gabinete em 26/09/2023.

2. O propósito recursal é decidir sobre a nulidade do acórdão recorrido, por inobservância da regra do art. 942 do CPC/2015, e sobre a possibilidade de a operadora reduzir o regime de home care em que se encontra a beneficiária, de 24h para 12h por dia.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF).

4. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência. Precedentes.

5. Ainda que não tenha havido a suspensão total do atendimento pelo regime de home care, a arbitrária, abrupta e significativa redução da assistência à saúde até então recebida pela beneficiária, no curso do tratamento de doença grave e contrariando a indicação do médico assistente, é conduta que também deve ser considerada manifestamente abusiva, por violação dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

6. "
A prestação deficiente do serviço de home care ou a sua interrupção sem prévia aprovação ou recomendação médica, ou, ainda, sem a disponibilização da reinternação em hospital, gera dano moral, visto que submete o usuário em condições precárias de saúde à situação de grande aflição psicológica e tormento interior, que ultrapassa o mero dissabor, sendo inidônea a alegação de mera liberalidade em seu fornecimento"
(REsp 1.537.301/RJ, Terceira Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 23/10/2015).

7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 2.096.898/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)(destaquei)

No caso, a sentença consignou que a recusa indevida de cobertura em situação de urgência e gravidade clínica, envolvendo paciente com ELA, ultrapassou o mero descumprimento contratual e agravou a aflição psicológica e a angústia do autor, já inserido em quadro de vulnerabilidade extrema.

Quanto ao valor indenizatório, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que este guarda razoabilidade e proporcionalidade com a questão em discussão nos autos. Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória com pedido de tutela antecipada. Autor, pessoa idosa (71 anos), portador de carcinoma de células renais de alto grau com múltiplas metástases pulmonares e ósseas com síndrome de compressão medular e carcinomatose peritoneal, encontrando-se em hemodiálise três vezes por semanda. Indicação médica de serviço de home care. Negativa do plano de saúde para autorização do tratamento. Tutela deferida. Revelia da parte ré.
Sentença de procedência do pedido, para confirmar a liminar concedida, devendo a parte ré promover o atendimento domiciliar. Home care ao autor
, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 em caso de descumprimento ou suspensão, e
condenar o réu ao pagamento de indenização em favor da autora, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de compensação por danos morais
. Recurso da parte ré requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, que seja afastada a condenação em danos morais ou reduzido o valor da indenização. Recurso que não merece prosperar. Laudo médico juntado à inicial solicitando e atestando a necessidade de home care para tratamento do paciente. Negativa da ré em prestar o serviço. Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço. Parte ré, além de revel, que se limitou a alegar a ausência de cobertura para o atendimento domiciliar e que as operadoras de plano de saúde não devem custear procedimento fora do rol estabelecido pela ans. Vulnerabilidade do consumidor, cláusulas limitativas ou obstativas das obrigações assumidas pelas seguradoras de saúde que devem ser interpretadas à luz da boa-fé objetiva e da maneira mais favorável ao consumidor, principalmente quando se trata de contrato de adesão. Tratamento domiciliar que pode ser concedido à luz do CDC. Abusividade da cláusula restritiva. Home care que representa a continuidade do tratamento do paciente. Precedentes do STJ acerca da obrigatoriedade do serviço de home care. Súmula nº 338 do TJRJ. Dano moral configurado. Inteligência da Súmula nº 209 deste tribunal de justiça.
Quantum indenizatório fixado na sentença em r$30.000,00 (trinta mil reais) que se adequa ao caso em concreto e atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade
, além de consoar também com os parâmetros traçados por esta corte fracionária em situação análoga. Incidência do verbete sumular nº 343 TJRJ. Sentença que se mantém. Honorários advocatícos majorados em 5% (cinco por cento) na forma do art. 85, parágrafo 11 do código de processo civil. CPC. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0807231-41.2022.8.19.0011; Cabo Frio; Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Cintia Santarem Cardinali; DORJ 23/07/2024; Pág. 445) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE HOME CARE. Autora, idosa, com 96 anos de idade, diagnóstico de demência, falecida no curso do processo. Sentença de procedência do pedido, que confirmou a tutela concedida.
Verba reparatória em R$ 15.000,00
. Apelo do réu. Preliminar de nulidade da sentença, em razão da ausência de suspensão do feito, que não merece prosperar. Autora representada nos autos por sua única filha, que prosseguiu juntando termo de inventariante e a procuração em nome do espólio. Súmula nº 608 do STJ: "Aplica-se o CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. " Aplicação dos arts. 6º, 14 e 51, IV do CDC.
Restou comprovada a necessidade do Home Care, pelo laudo médico. Falha na prestação de serviços
. Súmula nº 209 do TJRJ: "Enseja dano moral a indevida recusa de internação ou serviços hospitalares, inclusive home care, por parte do seguro saúde somente obtidos mediante decisão judicial. ". Súmula nº 339 do TJRJ: "A recusa indevida ou injustificada, pela operadora de plano de saúde, de autorizar a cobertura financeira de tratamento médico enseja reparação a título de dano moral. "
Danos morais caracterizados. Verba adequada
. Precedentes. Súmula nº 343 deste TJRJ: "A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação. " Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ; APL 0159885-47.2020.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Primeira Camara de Direito Privado; Relª Desig. Desª Maria Aglae Tedesco Vilardo; DORJ 12/05/2023; Pág. 464) (destaquei)

Assim, a insurgência recursal, embora extensa, não apresenta fundamento apto a infirmar as conclusões alcançadas em sentença. Ao contrário, limita-se a reeditar teses já superadas pela prova dos autos, pela própria sentença e pela orientação jurisprudencial aplicável.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Voto, ainda, pela majoração da verba honorária sucumbencial ao patamar de 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar